Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PACOTE DE VIAGEM. HOSPEDAGEM ALTERADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO HOTEL PRESTADAS. OPÇÃO DOS CONSUMIDORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se os elementos dos autos indicam que a reserva do pacote turístico foi feita por meio do programa de fidelidade do Sicoob (Coopera) em parceria com a Decolar e foi utilizado cartão de crédito Sicoob, a ré é parte legítima da demanda na qual os autores buscam a restituição do preço pago pela hospedagem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Alegaram os autores que adquiriram das rés pacote de viagem para Porto Seguro, contendo passagens aéreas e hospedagem e que dois dias antes da viagem foram informados de que o hotel reservado não poderia prestar os serviços e, por isso, seria alterado para outro de mesma qualidade. Ao chegarem ao hotel, constataram que era localizado longe da praia, as instalações eram de qualidade inferior e apresentavam odor desagradável.
3. A despeito da insatisfação, o acervo probatório demonstra que os autores receberam todas as informações, inclusive link da nova hospedagem, onde continha localização, fotos e avaliações de antigos hóspedes e tiveram opção de aceitar a sugestão ou cancelar a hospedagem (ID 70448633, págs. 19 a 21). Além disso, não houve reclamações durante a estadia, e os autores ainda solicitaram ao hotel mais um quarto para hospedagem de amigos, no mesmo período (ID 70448653, págs. 7 e 8).
4. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantenho os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.